Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-43.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018558-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR EMANOEL DA ROSA PEREIRA - CPF: 067.817.611-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELANTE), DANIEL SIDNEI CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VARELA FERREIRA - CPF: 008.602.451-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR EMANOEL DA ROSA PEREIRA - CPF: 067.817.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES DOS POLICIAIS EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, tem-se que os policiais, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, com base em fundadas razões decidiram realizar a abordagem, contudo, o apelante não obedeceu à ordem policial e foragiu, iniciando, então, a perseguição, com o arremesso de arma de fogo e celulares por fora da janela. Desta feita, não há que se falar em nulidade das provas em razão da busca pessoal, visto que as circunstâncias antecedentes evidenciam, de modo satisfatório, os motivos que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Patrick Luiz Iora Ribeiro contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Sinop/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e desobediência (art. 330 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e limitação de final de semana, a ser estabelecido pelo juízo executivo (ID 157619247).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
absolvição por nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa (ID 157619307).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 157619311). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 159362651).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Rodrigo Varela relatou que no dia da ocorrência, durante a realização de diligências no intuito de prevenir a prática de roubos de carga, os quais estavam ocorrendo com frequência na localidade, visualizaram um veículo de cor prata, com dois indivíduos na rodovia. Assim, decidiram abordá-lo, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o motorista tentou evadir-se, iniciando a perseguição, apesar das ordens de parada, sendo diversos objetos dispensados pelos ocupantes – os quais foram oportunamente identificados como celulares, um revólver e possivelmente
cannabis
. Ainda, informou que, na sequência, foram efetuados disparos de arma de fogo nos pneus do carro, quando então o réu e seu comparsa ainda tentaram fugir, sendo detidos após.

Ademais, a testemunha falou que no momento da detenção o réu informou que possuía armas e munições em sua residência. Desta feita, sua equipe foi até o referido local, onde a genitora autorizou a entrada dos policiais, tendo sido, de fato, encontrados entorpecentes e munições.

No mesmo sentido foram as declarações perante o contraditório e ampla defesa da testemunha Daniel Cordeiro, o qual rememorou que, no dia do fato, ao retornar de uma diligência realizada, deparou-se com o veículo em que transitava o acusado e que, ao tentar realizar a abordagem do carro, os indivíduos de dentro empreenderam fuga. Assim, no trajeto, percebeu-se que eles dispensavam objetos pela janela, dentre os quais um revólver e aparelhos celulares. Desta feita, disse que a abordagem somente foi possível em razão de disparos no pneu do automóvel, porém, ainda assim os suspeitos tentaram fugir correndo, mas foram detidos.

Por sua vez, ao ser interrogado, o réu esclareceu que, no dia dos fatos, estava embriagado e comprou uma arma de fogo para se proteger, pois estava sendo ameaçado de morte, tentando se desvencilhar dela, além de assumir que o revólver apreendido estava municiado. Assim, confirmou que foi preso pelo crime de porte de arma enquanto trafegava com seu veículo, negando ter autorização para portar a arma ou ter registro daquela.

Em suma, tem-se que os policiais, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, com base em fundadas razões decidiram realizar a abordagem, contudo, o apelante não obedeceu à ordem policial e foragiu, iniciando, então, a perseguição, com o arremesso de arma de fogo e celulares por fora da janela. Desta feita, não há que se falar em nulidade das provas em razão da busca pessoal, visto que as circunstâncias antecedentes evidenciam, de modo satisfatório, os motivos que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante do acusado.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a nulidade pleiteada. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023